Tribunal: STF
Processo: RE 1283344
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão em que o Ministro Celso de Mello não conheceu do recurso extraordinário (evento 62), e julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório (evento 65).
    Reexamino o apelo extremo deduzido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 4.732/2011. PERDA DO OBJETO.
    1. Não se conhece da parte do recurso cujas alegações são trazidas a lume apenas em sede recursal, consubstanciando inovação – questão, de fato, nova, já que não debatida nem suscitada na instância originária.
    2. Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 7.732/2011, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão do ICMS não recolhido em razão de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, impõe-se confirmar a falta de interesse de agir do Ministério Público para obter a declaração de nulidade do TARE ou para tornar ineficaz o crédito fiscal atribuído ao réu-contribuinte.
    3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.”
    Decido.
    Consigno, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional ao julgar o RE 851.421-RG/DF, Ministro Roberto Barroso (Tema 817/RG), em acórdão assim ementado:
    “IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – GUERRA FISCAL – BENEFÍCIOS FISCAIS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS – CONVALIDAÇÃO SUPERVENIENTE MEDIANTE NOVA DESONERAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da prática mediante a qual os estados e o Distrito Federal, respaldados em consenso alcançado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, perdoam dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais assentados inconstitucionais pelo Supremo, porque implementados em meio à chamada guerra fiscal do ICMS.” 
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 851.421-RG/DF, Ministro Roberto Barroso (Tema 817/RG), determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator